Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701706-36.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO AIRES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUMENTO JUSTIFICADO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta dos réus incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). 4. O art. 42 da Lei 11.343/06 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. Assim, a exasperação da pena só pode ocorrer desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) como ocorreu no caso concreto, frise-se, conjuntamente. 5. Quanto à fração de aumento da pena na primeira fase em razão de maus antecedentes, merece provimento o recurso, uma vez que a pena deveria ter sido aumentada em 1/6, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. Aumento em proporção maior necessita de fundamentação concreta e específica. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, mantendo-se a sentença em seus demais termos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a ausência de provas suficientes para a sua condenação. Assim, pede a sua absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que o acórdão combatido considerou que natureza e quantidade de droga não devem ser avaliadas conjuntamente, o que levou a uma exasperação da pena injustificada e desproporcional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 386, inciso III, do CPP e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028